Tribunal: STF
Processo: HC 55741
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. REINCIDENCIA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. FATO
DEFINITIVAMENTE JULGADO, ANTES DA VIGENCIA DA LEI 6.416/77.
INCIDENCIA DO PAR 1 DO ART. 78 DO CP, COM A REDAÇÃO ANTERIOR A
REFERIDA LEI, POR FORÇA DO ART. 2, PAR ÚNICO DO CÓDIGO PENAL.
INAPLICABILIDADE DA LEI NOVA AO FATO DEFINITIVAMENTE JULGADO, EM SE
TRATANDO DE MEDIDA DE SEGURANÇA E NÃO DE PENA.
HC INDEFERIDO.